Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711937-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Impugnação à Penhora – SISBAJUD – Conta Corrente – Ausente Propósito de Poupança – Irrisoriedade do Valor Penhorado – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. O recurso carece de arrazoado que fundamente concretamente o pedido de antecipação da tutela recursal, o qual foi formulado genericamente pelos agravantes, ao argumento único da impenhorabilidade das verbas existentes em conta corrente, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, e do salário até 50 salários-mínimos mensais. Sem qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que a privação das quantias penhoradas compromete a subsistência dos executados, cuidam-se de alegações genéricas insuficientes a amparar o deferimento do efeito suspensivo pretenso. Para além, em juízo de cognição sumária, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, embora tenha compreensão distinta, a jurisprudência desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) Cumpre pontuar que não há impenhorabilidade absoluta, independente de qual dos incisos do art. 833 do Código de Processo Civil se esteja analisando. Há, em verdade, a intenção do legislador de proteger o devedor e sua família da ruína, assegurando-lhe o mínimo existencial e, por consequência, a preservação da dignidade da pessoa humana. Não há respaldo para o devedor se furtar de honrar suas dívidas e suas obrigações se tiver condições de adimpli-las sem se reduzir à condição de indignidade. Em relação à norma protetiva atinente a valores depositados em caderneta de poupança, tem-se indevida a interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Nesse sentido: Acórdão 1333047, 07526570820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. É certo que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicados pela parte agravante em suas razões recursais são claros “no sentido de ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Em outras palavras, quantias contidas em conta corrente são impenhoráveis desde que evidenciado o real propósito de constituir reserva financeira, o que não se verifica no presente caso, já que os extratos bancários anexados na origem evidenciam intensa movimentação bancária, de cifras consideráveis, mediante inúmeras transferências a terceiros e recebimento de diversos créditos via PIX. No mais, "a jurisprudência pacífica do STJ de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio" (REsp 1.703.313/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.379.198/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) A jurisprudência desta Oitava Turma vai nesse mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) Na hipótese em exame, não há sequer como reputar irrisórios os montantes penhorados de R$ 11.804,51, R$ 2.168,41 e R$ 8.047,42, considerada a dificuldade enfrentada pela exequente em receber a dívida executada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte Agravada, para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator